Tribunal: TJPA
Processo: 0802979-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802979-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO IZAIAS DE LIMA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0802979-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE:
F. I. L. M.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800051-32.2024.8.14.0111

CAPITULAÇÃO PENAL:
APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2°, II CP

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EMPREENDIDA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. IDONEIDADE DA SENTENÇA QUE INSTITUIU A MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
em favor de
F.I.L.M.
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará que determinou a internação provisória do paciente nos autos do processo de n°
0800051-32.2024.8.14.0111, por meio do qual se apura o cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

Narra a inicial que, em
14 de janeiro de 2024
, durante patrulhamento de rotina, a Guarda Municipal do município foi acionada por um cidadão que, identificando-se como genitor da jovem J. M., informou que sua filha, na companhia de uma amiga, havia sido vítima de um crime de roubo.

Ato contínuo, a Guarda Municipal empreendeu buscas pelos suspeitos e, mediante informações de terceiros, localizou F.I.L.M., que foi conduzido então à delegacia de polícia.

Como argumentos para a concessão da ordem, a impetrante sustenta que a apreensão do adolescente ocorreu em conflito com a lei, especialmente por ter sido efetuada pela Guarda Municipal em conduta comparada à de polícia ostensiva. Ademais, teria havido ilegalidade na busca pessoal empreendida em face do paciente, vez que embasada em “atitude suspeita”.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a medida de internação provisória, com a expedição de Mandado de Desinternação.

No ID 18350217, a liminar foi indeferida.

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora:

Extrai-se do presente auto que, no dia 14 de janeiro de 2024, por volta das 23h, na Rua E, bairro João Paulo II, nesta comarca de Ipixuna do Pará, o ora paciente, em tese, havia subtraído,
mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de agente,
01 (um) aparelho celular Poco M4, cor azul, pertencente à vítima J. do C. e 01 (um) aparelho celular Infinitix Ort 11s, 01 (um) relógio, 01 (uma) bolsa, contendo documentos pessoais, cartão de crédito e a quantia de R$100,00 (cem reais), pertencentes à vítima R. de C.

Narra a representação ministerial que as
vítimas caminhavam em via pública, quando foram abordadas pelo paciente, que portava uma arma branca, e por outro indivíduo conhecido como “Tio Pé”, que portava um simulacro de arma de fogo
, estes aproximaram-se das vítimas e subtraíram-lhes os bens.

Desta feita, as vítimas acionaram a guarnição da Guarda Municipal, que realizou diligências e logrou êxito em localizar o adolescente F.I.L.M. no dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 6h,
na posse de parte da res furtiva
.

Aduz ainda a representação que, em sede policial, as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do ato infracional.

O paciente, em sede policial, confessou a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo.

– ID 18427289

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem:

Quando ocorrer a prática de ato infracional, com grave ameaça e violência contra a pessoa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê imposição de medida socioeducativa de internação, como forma de ressocializar, esse Adolescente. Concordamos com a decisão do JuÌzo da Vara Única de Ipixuna do Pará.

O Adolescente infrator/Paciente foi sentenciado pela prática de ato infracional. Houve comprovação do ato ilícito de roubo qualificado, praticado pelo mesmo em via pública, contra duas vítimas, com violência e grave ameaça. Foi constatada autoria e materialidade desse ato ilícito de forma flagrancial. Referido ato infracional praticado, é análogo ao crime de roubo qualificado.

– ID 18448806

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme apreciado na decisão que negou a liminar pleiteada, não identifico, da apreciação dos autos e dos termos da apreensão do menor infrator, ter a atuação da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará extrapolado as competências definidas em lei.

Vejamos:

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

IV -
colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social
;

– Lei 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais

Art. 2º As guardas municipais, órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, nos termos do disposto no
inciso VII do § 2º do art. 9º da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018
,
poderão realizar patrulhamento preventivo, sem prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública federais, estaduais e distritais.

Ar
t. 3º

As ações das guardas municipais a que se refere o art. 2º serão realizadas de
forma integrada com os órgãos de segurança pública
da União, dos Estados e do Distrito Federal e terão como princípios: I - a garantia do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição;

II - a contribuição para a paz social, a prevenção e a pacificação de conflitos; e

III - a garantia do atendimento de ocorrências emergenciais.

§ 1º

Para fins do disposto neste Decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exijam a atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública e configurem grave dano ou risco de dano à vida e à segurança das pessoas e do patrimônio.

§ 2º

As guardas municipais, no atendimento das ocorrências emergenciais, realizarão os procedimentos preliminares iniciais, acionarão os órgãos de segurança pública cuja atuação seja necessária e prestarão apoio para a continuidade do atendimento.

– Decreto-lei n° 11.841/2023

Neste mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação.

2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.
Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

3. Havendo
fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito
, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 695.254/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018.

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela.

3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que
a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante.

4. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no HC n. 635.303/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

De igual modo, a sentença que determinou a internação do paciente apresenta conteúdo idôneo e corresponde à previsão legal aplicável à hipótese em questão.

A materialidade, assim entendida a prova da existência do ato infracional, veio suficientemente comprovada pelos documentos que instruem a presente demanda, em especial o auto de apreensão em flagrante de ato infracional (id. Num. 107074086), e pela prova oral colhida em nesta audiência una. A autoria também é induvidosa, ante os depoimentos das vítimas na fase investigativa e corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, que confirmam que as vítimas reconheceram os assaltantes de seus objetos. Em audiência, a testemunha Betuel Miranda Soares, declarou: “
(...) que o adolescente confessou a prática do delito ao ser encontrado e as vítimas o reconheceu, além de ser encontrado na posse da importância de R$ 50,00, cartões de créditos da vítima e alguns objetos pessoais, tipo celular e relógio(...)
”.

– Sentença de internação, ID 18303774, p. 99

A autoria e a materialidade do ato infracional não carecem de demonstração, substituindo na (i) localização da res furtiva em posse do paciente, (ii) na identificação realizada pelas vítimas em face de F.I.L.M. e na (iii) confissão do menor em sede policial.

Dos registros das diligências empreendidas, nenhuma ilegalidade sobressai, razão pela qual, confirmando a decisão de ID 18350217, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a medida de internação decretada em face de
F.I.L.M.
, nos autos do processo de n° 0800051-32.2024.8.14.0111.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2024